Tribunal: TJBA
Processo: 0506459-03.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506459-03.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDIVANDRO MARCOLINO LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
R
ECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

(ART. ART. 121,
§2º, IV,
DO CP).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
17 (DEZESSETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO.

PEDIDO DE
DECOTE
DA QUALIFICADORA.
R
ECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

INALBERGAMENTO
.

Decisão
CONDIZENTE
com AS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO. IMAGENS DE CÂMERAS E PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMANDO O ATAQUE À VÍTIMA PELAS COSTAS, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. Matéria albergada pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Exclusão pELO tribunal
ad quem
.

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE.
ACOLHIMENTO
.
APLICAÇÃO DA
fração de 1/8 (UM OITAVO) so
bre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO parcial PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO
.

1.
O presentante do Mi
nistério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de
EDIVANDRO MARCOLINO LOPES,
imputando-lhe a prática de homicídio qualificado na forma prevista no art. 121, §2º, IV (
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
, do Código Penal.

2.
Transcrevo, a seguir, a narrativa disposta na peça inicial:
“(...) Narram os autos do inquérito policial que, aos 12 dias do mês de outubro do ano de 2017, por volta das 17h00min, no Bairro Tancredo Neves, mais precisamente em um Bar e Restaurante JL, localizado por trás do Mercado do Produtor, o denunciado, utilizando-se do elemento surpresa, munido de arma branca, tipo peixeira, ceifou a vida da vítima JOAQUIM EPIFANIO DA COSTA NETO, causando-lhe os ferimentos descritos no bojo do Caderno Policial que foram suficientes para ocasionar a morte da vítima. Emerge do apurado que, no dia e hora do fato, a vítima estava no Bar e Restaurante JL, quando denunciado e vítima se desentenderam, logo após o desentendimento, imagens de fora do Bar mostram o denunciado recebendo a faca de um amigo e entrando no estabelecimento, momento em que desferiu vários golpes de faca nas costas da vítima, tendo morte instantânea. Após o fato, o denunciado evadiu-se do local, tomando destino ignorado.
(...)
”
(id 90411338)

3.
Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Réu foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

4.
Prolatada a sentença (id 90412787), o Juiz Presidente aplicou ao denunciado a pena de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

5.
Digno de registro que o Réu foi preso em razão de decreto de prisão preventiva expedido nos autos da Representação Policial nº 0305093-10.2017.8.05.0146, cujo mandado restou cumprido em 08/11/2017, permanecendo segregado até os dias atuais.

6.
In casu
, desponta que na data dos fatos a vítima e o Réu encontravam-se num bar,
havendo ali um
desentendimento
entre ambos e, logo após, imagens captadas por câmeras localizadas na área externa do estabelecimento registram
o
Réu
recebendo a faca de um terceiro e retornando ao bar.

7.
A
o ingressar novamente no local, o Réu aproximou-se
do ofendido
, por trás e, de surpresa, passou a desferir vários golpes de faca nas costas da vítima, que não teve a oportunidade de oferecer qualquer resistência, vindo a óbito instantaneamente, evadindo-se o Réu logo em seguida.

8.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a conclusão dos jurados não destoa dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual, notadamente o depoimento de testemunhas presenciais e policiais que
atenderam a ocorrência, na ocasião, ouvidos na primeira fase do procedimento escalonado, confirmando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

9.
Não obstante, o Laudo de Exame Necroscópico nº 2017 17 PM 04727-01 corrobora a tese acusatória, não havendo que se cogitar de contrariedade entre o veredicto e as provas nos autos.

10.
Ad argumentandum tantum
, não é possível a anulação parcial de sentença proferida pelo júri a fim de determinar submissão do réu a novo julgamento somente em relação às qualificadoras, ainda que a decisão dos jurados fosse manifestamente contrária à prova dos autos apenas nesse particular.
Precedentes do
STJ.

1
1.
De proêmio, vale frisar que a defesa não se insurgiu contra a fundamentação alinhada pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade e a personalidade do agente.

12.
Com efeito, constata-se
que a análise desfavorável dos referidos vetores ostenta idoneidade,
eis que
alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

1
3.
Todavia,
a
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se ter havido majoração em percentual superior à orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial, devendo incidir
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

1
4.
Dessa forma, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, para modificar o coeficiente de aumento aplicado para cada circunstância, reduzindo-se à fração de 1/8 (um oitavo) que, no caso concreto, equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância,
perfazendo 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que ora se torna definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

15.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id
93006181
), subscrit
o
pel
o
Dr. Moisés Ramos Marins, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação, tão somente para que seja redimensionada a pena-base aplicada ao apelante.

16.Conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para modificar o coeficiente de aumento aplicado para cada circunstância, reduzindo-se à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas in abstrato.

17. Sanção corporal redimensionada para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0506459-03.2017.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Jua
z
eiro/BA, em que figuram, como Apelante
Edivandro Marcolino Lopes
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para modificar o coeficiente de aumento aplicado à pena-base,
redimensionando a sanção corporal definitiva para
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10